Tribunal: TJMT
Processo: 1053033-39.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1053033-39.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DILMA MARIA DA CRUZ - CPF: 171.687.401-72 (APELANTE), ITALO DA SILVA FRAGA - CPF: 035.696.471-02 (ADVOGADO), LETHICIA CARVALHO PENHA - CPF: 701.672.951-60 (ADVOGADO), MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E INVEST - CNPJ: 33.040.601/0001-87 (APELADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1053033-39.2024.8.11.0041.

APELANTE:
DILMA MARIA DA CRUZ.

APELADO:
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REVISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LIMITAÇÃO DE JUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta contra instituição financeira. A decisão de origem reconheceu a abusividade das taxas de juros e determinou sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,50% ao mês), com restituição simples dos valores pagos a maior. Indeferiu, entretanto, o pedido de indenização por dano moral e de repetição em dobro.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a repetição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, ou de forma simples, diante da ausência de má-fé; e (ii) saber se a cobrança de juros abusivos configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência atual do STJ orienta que, ausente comprovação de má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

4.

A estipulação de cláusulas abusivas em contrato bancário, ainda que passível de revisão judicial, não é suficiente, por si só, para configurar abalo à esfera extrapatrimonial da parte, notadamente quando ausente prova de constrangimento, humilhação ou exposição indevida.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Tese de julgamento:
"1. A repetição do indébito em contratos bancários deve observar a forma simples quando ausente prova de má-fé do fornecedor. A cobrança de juros acima da média de mercado, ainda que abusiva, não configura dano moral quando ausente prova de lesão relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 42, p.u.; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1006866-82.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2025, DJE 31/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1053033-39.2024.8.11.0041.

APELANTE:
DILMA MARIA DA CRUZ.

APELADO:
MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Dilma Maria da Cruz
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação de restituição de importâncias pagas cumulada com revisão contratual e reparação de danos morais
, movida em face de
Mercantil do Brasil Financeira S.A. – Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Na inicial, a autora alegou ter celebrado dois contratos de empréstimo pessoal com a instituição ré, em 23/01/2024, nos valores de R$ 455,76 e R$ 599,96, ambos com incidência de juros remuneratórios mensais de 19,85%, equivalentes a 778,32% ao ano, o que considerou abusivo frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, que à época seria de 5,50% ao mês (90,04% ao ano).

Pleiteou, por conseguinte, a revisão dos contratos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova.

A sentença julgou
parcialmente procedente os pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

·

Reconheceu a
abusividade das taxas de juros remuneratórios
;

·

Determinou a
revisão dos contratos
, limitando os juros à taxa média de mercado vigente à época da contratação (5,50% ao mês);

·

Condenou a ré à
restituição simples dos valores pagos a maior
, a serem apurados em sede de liquidação de sentença;

·

Indeferiu o pedido de
indenização por danos morais
, por ausência de elementos concretos que configurassem violação extrapatrimonial;

·

Rejeitou a preliminar de ausência de interesse de agir;

·

Condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, em razão da sucumbência mínima da autora.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
, sustentando que a cobrança de juros abusivos teria implicado violação à sua dignidade, além de que a
restituição deverá ser na forma dobrada
, com base na aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, requerendo a manutenção da sentença (Id. 306668855).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
Dilma Maria da Cruz
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de importâncias pagas cumulada com revisão contratual e reparação de danos morais, proposta em face de
Mercantil do Brasil Financeira S.A.

A sentença reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo pessoal, determinou a revisão das cláusulas para limitar os juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,50% ao mês), e condenou a instituição ré à restituição dos valores pagos a maior, na forma simples, a serem apurados em liquidação de sentença.

Por outro lado, indeferiu os pedidos de indenização por danos morais e de restituição em dobro, ao fundamento de que não restou caracterizada conduta dolosa por parte da requerida.

No apelo, a parte autora pugna pela reforma da sentença apenas nesses dois aspectos: pretende, de um lado, a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral e, de outro, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com base no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

Com relação à repetição em dobro, à luz da jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em casos de
ausência de contratação
, o ressarcimento ao consumidor deve observar a
forma simples
, quando não comprovada má-fé do fornecedor.

Nesse seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - DESCONTO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIARIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DEVER DE INDENIZAR – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Incontroversa a ausência da contração do empréstimo na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” entre as partes, bem como a obrigação de indenizar, se não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

2 - De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.

3 - Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

4 – Recurso desprovido.”

(N.U 1006866-82.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Portanto, conclui-se que ainda que a falha do serviço bancário tenha ficado evidenciada, inexiste nos autos elemento inequívoco de má-fé que autorize a restituição em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não procede.

A configuração de dano moral indenizável pressupõe a ocorrência de lesão concreta a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a dignidade do indivíduo.

A mera estipulação de cláusulas contratuais abusivas ou a cobrança de juros em patamar superior ao mercado, ainda que passíveis de revisão judicial, não são suficientes, por si sós, para gerar reparação extrapatrimonial.

No caso em apreço, não há qualquer comprovação de humilhação, vexame, exposição indevida ou sofrimento psíquico significativo decorrente da relação contratual mantida com a instituição financeira.

Não se evidencia, portanto, abalo relevante à esfera extrapatrimonial da autora, sendo certo que eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato foi devidamente corrigido com a revisão das taxas e a restituição dos valores cobrados indevidamente.

A pretensão de compensação moral, nesse contexto, configura tentativa de transformar o instituto em mecanismo automático de reparação, o que afronta o rigor técnico que deve nortear a responsabilidade civil.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, uma vez que a apelante não foi sucumbente na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025